Tribunal: STF
Processo: RE 186102
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA:   VENCIMENTOS.  REAJUSTE COM BASE NA SISTEMATICA DO
DECRETO-LEI  N. 2.302/86.   REVOGAÇÃO  PELO DECRETO-LEI  N. 2.335/87.
URP'S  DE ABRIL E  MAIO DE 1988.   SUSPENSÃO DO PAGAMENTO COM BASE NO
DECRETO-LEI  N. 2.425/88.  URP  DE FEVEREIRO DE 1989.  REVOGAÇÃO PELA
LEI  N. 7.730/89.  84,32% CORRESPONDENTE A VARIAÇÃO DO IPC APURADA NO
PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 1990.  REVOGAÇÃO PELA LEI
N. 8.030/90.
          O  Supremo Tribunal  Federal, no  julgamento do RE 144.756,
afastou a existência de direito adquirido ao reajuste de salarios com
base  no Decreto-Lei n. 2.302/86,  ante a circunstancia de que, antes
do  final do mes de  junho de 1987,  entrou em vigor o Decreto-Lei n.
2.335/87, que alterou a sistematica de reajustamento.
          Quanto a URP dos meses de abril e maio de 1988, decidiu, no
julgamento  do RE  146.749-5, ressalvar  o  direito ao  reajuste pelo
sistema  do  Decreto-Lei n.  2.335/87,  apenas com  relação  aos sete
primeiros  dias  do mes  de  abril,  anteriores ao  da  publicação do
Decreto-Lei  n. 2.425/88, bem como  ao de igual valor, no mes de maio
seguinte.
          Relativamente   ao   percentual  referente   a   URP  sobre
vencimentos  do mes de  fevereiro de 1989,  decidiu, no julgamento da
ADI  694, ser  indevida a  reposição, que  foi suprimida  pela Lei n.
7.730/89.
          Inexistência  de direito adquirido ao percentual de 84,32%,
com  base na variação  do IPC, na  forma prevista na Lei n. 7.830/89,
tendo  em vista que  a Lei n.  8.030/90, que a revogou, foi publicada
antes  que se  houvessem consumado  os fatos  idoneos a  aquisição do
direito ao reajuste previsto para abril/90.
          Inconstitucionalidades afastadas.
          Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.